Tribunal: TJDFT
Processo: 0747349-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0747349-83.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TEREZINHA DE FATIMA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado por TEREZINHA DE FATIMA DE OLIVEIRA contra suposto ato coator imputado ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Em síntese, na inicial, a impetrante informa ser idosa (68 anos), portadora de adenocarcinoma de colón recidivado, estágio IV, e que, em razão de seu quadro clínico, foi-lhe recomendado tratamento clínico com o uso do medicamento PANITUMUMAB (VECTIBIX) 6MG/KG (378 mg a cada 2 (duas) semanas), porquanto a medicação é necessária para maior eficácia do tratamento oncológico e controle das metástases que apresenta. Acrescenta que o tratamento é de caráter emergencial, porque apesar de já ter sido submetida a cirurgia de colectomia e tratamento quimioterápico com outras medicações, a doença avançou e se encontra em estágio progressivo, o que importa em agravamento no quadro clínico e em risco para a vida. Informa, ainda, que, por ser medicação de alto custo (R$ 1.997,88 por frasco), não possui condições financeiras de arcar com esse dispêndio, eis que alcança o montante de R$ 7.991,52 a cada duas semanas, pois percebe um salário mínimo à título de aposentadoria; bem como o mencionado medicamento não consta do estoque das farmácias de alto custo do Distrito Federal. Diante do contexto, requer, liminarmente, seja concedida a tutela de urgência, a fim de que seja determinado ao Secretário de Saúde do Distrito Federal que disponibilize, de imediato, por tempo indeterminado e de maneira ininterrupta, enquanto perdurar a necessidade de tratamento médico, o medicamento de uso contínuo PANITUMUMAB (VECTIBIX) 6MG/KG, na forma e doses prescritas pela médica especialista, sob pena de multa diária. Custas recolhidas (ID’s 53109633 e 53109632). O pedido liminar foi deferido, para determinar que o Secretário de Saúde do Distrito Federal fornecesse à impetrante, no prazo de 24 horas, o medicamento que lhe fora prescrito, mediante utilização da rede pública ou privada, na forma ministrada pelo médico assistente, qual seja, PANITUMUMAB (VECTIBIX) na dose de 6 mg/kg EV a cada 2 semanas, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 10.000,00 (ID 53269134). O Distrito Federal, ao passo que requereu sua inclusão como litisconsorte passivo, interpôs agravo interno contra a decisão que concedeu a liminar. Em suas razões recursais (ID 53764047), o ente Distrital suscita, preliminarmente, o não cabimento de mandado de segurança no caso em espécie, ilegitimidade passiva, ausência de comprovação de direito líquido e certo, ante a necessidade de dilação probatória, e a incompetência da justiça comum. Argumenta que a impetrante não fez prova absoluta de seu direito como paciente, porquanto somente apresentou prescrição médica de tratamento feita por médico da rede privada de saúde, sem que houvesse qualquer requerimento (ou sua recusa) de fornecimento do fármaco ou de início de procedimento para tal na rede pública de saúde. Esclarece que a medicação pleiteada não é padronizada e já teve sua incorporação ao SUS recusada pela CONITEC, ou seja, não foi incorporada à RENAME – Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, e que não é possível atribuir valor irrefutável à prescrição médica não submetida à análise técnica pelo Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário – NATJUS. Assim, entende que se faz necessária dilação probatória para verificar a obrigação do Estado em fornecer o fármaco solicitado, mormente quando há alternativas terapêuticas que não foram utilizadas no tratamento e sequer há exposição técnica do médico assistente sobre a não utilização dessas possibilidades. Aduz, ainda, a incompetência da justiça comum, ante a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre o Distrito Federal e a União, pois indispensável definir a quem compete o custeio dos medicamentos oncológicos pelas regras definidas no âmbito do funcionamento do SUS, nos termos da a diretriz estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793. No mérito, alega e a impossibilidade de o SUS ser compelido a fornecer medicação não aprovada pela CONITEC, nos termos do Enunciado n. 103 do Conselho Nacional de Justiça e Tema 6 do STF (RE 566471), visto que nada foi apontado acerca de o parecer do órgão técnico do Ministério da Saúde estar equivocado ou obsoleto. Acrescenta que nenhum dos argumentos presentados pela impetrante permite inferir sobre a conveniência e oportunidade da dispensação do fármaco em detrimento do que fora concluído pelos órgãos competentes (CONITEC e Ministério da Saúde) e legalmente incumbidos de decidir sobre esta questão, que, baseados em estudos e manifestações técnicas, avaliam a eficácia e o custo-efetividade dos medicamentos demandados. Consigna que os parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando do julgamento do RESP n. 1.657.156, que fixou Tema n. 106, para definir a responsabilidade do Estado quanto ao fornecimento de medicamentos não padronizados não foram atendidos, principalmente no que diz respeito ao item (i) da tese fixada. Por fim, ressalta que a ordem liminar é inexequível, pois, além de fixar multa diária, ainda estabeleceu prazo exíguo para cumprimento (24 horas), principalmente por se tratar de medicamento não constante de seus estoques; fato que contraria os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, principalmente diante da possibilidade de sequestro de recursos públicos. A impetrante não ofereceu resposta ao Agravo Interno, conforme certidão de ID 55125528. Informações pelo Secretário da SES-DF apresentadas no ID 53944236. O Ministério Público oficiou pela concessão da segurança vindicada, confirmando-se a liminar (ID 57597124). É o relato do necessário. DECIDO. De início, identifico que o mandamus, de fato, não merece prosperar, porquanto não comprovado o direito líquido e certo da impetrante. É sabido que o mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para a defesa do direito líquido e certo dos sujeitos de direito contra ato praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. Esse instrumento jurídico se encontra submetido ao procedimento especial da Lei n. 12.016/2009, tendo por objetivo proteger direito líquido e certo, ou seja, provado por documentos, que tenha sido violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Ou seja, visa a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante contra a prática de atos “ilegais”, como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a matéria. A referida tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o, da Lei n. 12.016/2009) por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que se realize ato vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. Assim, tem-se que o direito líquido e certo é, a um só tempo, condição da ação mandamental e mérito da ação. Por sua vez, a concessão de liminar, em via mandamental, exige a necessária presença dos costumeiros requisitos centrais à tutela de urgência, quais sejam, fundamentação relevante (fumus boni iuris) e que a persistência do ato impugnado possa resultar em ineficácia da medida, caso deferida ao final (periculum in mora). No caso, a controvérsia reside na possível prática, por parte da autoridade impetrada, de suposto ato ilegal, omisso e abusivo consistente na ausência de fornecimento de medicamento de alto custo (panitumumabe (Vectibix®)) empregado no tratamento de “adenocarcinoma de colón recidivado, estágio IV”. Ocorre que, a despeito do pleito liminar ter sido inicialmente deferido, de tudo que consta documentalmente juntado ao Writ, vejo que falece razão à impetrante, eis que os documentos acostados à inicial não provam a existência de qualquer ato ou omissão por parte da autoridade apontada como coatora ou que houve início de tratamento e a recusa no fornecimento do medicamento pleiteado. É cediço que a pretensão de fornecimento de remédios necessários ao tratamento de saúde é amparada pelo princípio da dignidade da pessoa humana, art. 1o, inc. III, da CF, além de constituir dever do Estado, nos termos dos arts. 196 da CF, incluindo-se, nesse aspecto, o custeio de medicamentos de alto custo, que, como consignado no art. 2o da Lei 8.080/90 e no art. 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal, ocorre mediante assistência farmacêutica fornecida pelo SUS – Sistema Único de Saúde, in verbis: Art. 207 - Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: (...) XXIV - prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde; Também a jurisprudência majoritária nos Tribunais nacionais entende que o Estado é responsável por fornecer a medicação necessária ao tratamento de saúde da parte que não possui condições de arcar com os custos necessários do tratamento. Acerca do fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, o Superior Tribunal de Justiça, firmou a tese, no Tema Repetitivo 106 (Leading Case RE 566471), de que: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” – Negritou-se Constata-se, portanto, que a prescrição médica individual, a hipossuficiência econômica e a urgência dos demandantes ao acesso aos medicamentos são os principais respaldos das decisões judiciais analisadas, que determinam o fornecimento de medicamento conforme requerido pela impetrante. Entretanto, na hipótese em julgamento, os fatos devem ser apreciados com muita cautela. Não há dúvida de que a impetrante padece com a neoplasia de cólon metastática, enfermidade que, se não tratada com a brevidade necessária, pode levar a risco de risco de morte secundária a progressão da doença, nos termos do Laudo Médico da Oncologista, Dr.a Ana Carolina Barbosa - CRM 27542/DF. Também não se olvida acerca da incapacidade financeira da paciente, porquanto se trata de pessoa idosa aposentada pelo INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, percebendo o salário mínimo (ID 53109621); bem como se verifica que se trata de medicação regularizada no país, com registro sanitário "ANVISA n. 10024400020011, com aprovação publicada em 20.4.2015, ou seja, não é de uso off-label. Entretanto, o medicamento prescrito não é padronizado na Relação Nacional de Medicamentos do Ministério da Saúde/RENAME/MS e ou na Relação de Medicamentos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal REME/SES/DF. Em verdade, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC), órgão colegiado que assessora o Ministério da Saúde (MS) e é responsável por avaliar a incorporação de novas tecnologias de saúde no SUS, com base em evidências científicas publicadas na literatura sobre eficácia, acurácia, efetividade e segurança da tecnologia, bem como fazendo avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos em relação às tecnologias já incorporadas, acerca do fármaco panitumumabe (e outros) para o tratamento de primeira linha do câncer colorretal metastático (CCRm), em Plenário na 110a Reunião Ordinária, realizada no dia 6.11.2022 (Portaria n. 68, publicada no Diário Oficial da União n. 136, seção 1, página 128, em 20.7.2022), concluiu por recomendar a não incorporação do medicamento ao SUS, pois os membros consideraram que a evidência científica aponta benefícios marginais, com um ganho em termos de sobrevida global inexistente ou pouco significativo, não justificando o impacto orçamentário estimado para o tratamento proposto. Destarte, em consequência, o medicamento Panitumumabe (Vectibix®) não foi incluído no elenco de medicamentos e insumos da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME. É sabido que a efetividade de um dos aspectos do direito à saúde é o acesso aos medicamentos, mas a concretização do direito fundamental à saúde pelo Poder Judiciário, mormente no que tange ao fornecimento de medicamentos de alto custo, é problemática, pois, seja no âmbito do Poderes Executivo, Legislativo ou Judiciário, o Estado tem o dever de proteger as pessoas dos riscos das novidades oferecidas pelo "mercado de saúde", que, não raramente, cria "necessidades" para "vender" soluções; ao mesmo tempo em que tem que fazer cumprir com seu dever de assistência, promovendo o acesso aos avanços biotecnocientíficos que de fato podem ser benéficos ao processo terapêutico e ao bem-estar das pessoas, de forma igualitária e sem discriminação de qualquer espécie. Outro aspecto que deve ser considerado é que a realização do direito à saúde comporta a satisfação de uma dimensão individual ou privada, que exige respeito às subjetividades, aos direitos e liberdades pessoais; e uma dimensão coletiva, que requer assegurar esse bem-estar individual a todos, a um custo aceitável para a sociedade. Assim, na conjugação de interesses individuais e sociais e no cumprimento dos deveres do Estado de proteção da saúde de todos e de cada indivíduo, podem ser necessárias restrições à liberdade de alguns, em prol do bem-estar coletivo ou para o alcance de um determinado bem ou interesse social. Na hipótese, deve ser considerada a supremacia do interesse público, não apenas no sentido de Poder Público, mas como interesse coletivo, no caso, da população portadora de doenças graves que necessitam de tratamento com a mesma indicação deste writ, conforme esclarecedora lição de Marçal Justen Filho em seu Curso de Direito Administrativo, Rio de Janeiro: Forense, 2023. Páginas 44 e 46/47: “(...) Portanto, a distinção entre interesse público e interesse privado assenta-se não numa questão aritmética. O ponto fundamental reside em que certos interesses envolvem a realização de valores fundamentais indisponíveis, especialmente a dignidade da pessoa. [...] O que se defende é (a) a consagração pela Constituição dos direitos fundamentados como o alicerce de todo o ordenamento jurídico, (b) a impossibilidade de identificar um conceito abstrato e geral para a expressão interesse público, (c) a impossibilidade de unificar e simplificar os interesses em conflito na sociedade, de modo a que um deles seja qualificado como o interesse público, (d) a existência de interesses individuais, coletivos e difusos não atribuídos ao Estado, juridicamente protegidos inclusive em face dele, e (e) a configuração do direito administrativo como um conjunto de normas jurídicas orientadas à composição entre os diversos interesses (estatais e não estatais), de modo a assegurar a promoção dos direitos fundamentais. (...)” Outrossim, o Enunciado n. 103 do Conselho Nacional de Justiça, aprovado quando da III Jornada de Direito da Saúde, com redação atualizada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023, preleciona que: Havendo recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS - CONITEC pela não incorporação de tecnologia judicializada, a decisão que a deferir, desacolhendo tais fundamentos técnicos, deve ser precedida de análise do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus, ou substituto, que aponte evidência científica de desfecho significativo à luz da condição específica do paciente. Portanto, em razão da medicação pleiteada ser “não padronizada” e com incorporação ao SUS recusada pela CONITEC, de fato, não é possível atribuir valor irrefutável à prescrição médica, devendo, esta, ser submetida à análise técnica pelo Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário – NATJUS, sendo que, para isso, é necessária dilação probatória, a fim de verificar a obrigação do Estado em fornecer o fármaco solicitado, o que não é possível na via do mandamus. Ademais, in casu, analisando tudo o que fora produzido nos autos, não há prova inequívoca que confirme a realização de tratamento paliativo pretérito, seja de 1a linha, com XELOX, ou de 2a linha, com FOLFIRI + Bevacizumabe; muito menos que houve requerimento de fornecimento do fármaco ou de início do procedimento na rede pública de saúde. Também não restou demonstrado que houve o esgotamento das possibilidades terapêuticas padronizadas pelo SUS a justificar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado. A impetrante, além de único relatório médico subscrito por profissional da rede privada, tão somente anexou aos autos pesquisas de preço do medicamento vindicado (ID's 53109629, 53109630 e 53109631) e um "print” da tela de consulta de estoque das Farmácias de Alto Custo no site da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (ID 53109628). Assim, a precariedade das provas produzidas no presente mandado de segurança, principalmente no que tange a ato ilegal ou abusivo de autoridade pública, prejudica a análise quanto a eventual lesão do direito alegado. Registre-se, ainda, que a falta de evidências científicas para as prescrições, somada ao alto custo da medicação, resulta em prejuízos injustificáveis ao erário, sobretudo em tempos de grave crise financeira, mormente na saúde. Não restou comprovado qualquer ato ilegal ou abuso de poder por parte da autoridade impetrada, nem a demonstração de violação ou ameaça a direito líquido e certo. O presente mandado de segurança não se encontra guarnecido com prova pré-constituída do direito alegado, o que faz, repise-se, com que a solução da controvérsia reclame dilação probatória. A reunião dos elementos acima mencionados enseja o indeferimento da petição inicial. Com tais considerações, REVOGO A LIMINAR primitivamente deferida (ID 53269134) e INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL do Mandado de Segurança e JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 6o, §5o, e 10 da Lei n. 12.016/2009 c/c o art. 485, inc. I, do CPC. Por fim, em consequência, JULGO PREJUDICADO o agravo interno interposto pelo Distrito Federal. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/09 e das Súmulas 105/STJ e 512/STF. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de maio de 2024. CARLOS MARTINS Relator